Tribunal: TJMT
Processo: 1013626-28.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1013626-28.2019.8.11.0000
Impetrante: Alexsandra Benedita de Oliveira
Impetrado: Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Alexsandra Benedita de Oliveira impetrou Mandado de Segurança contra o ato do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na sua não nomeação para o cargo de Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior Bacharel em Biblioteconomia, Polo Cuiabá, para o qual foi aprovada em 1o lugar no concurso regido pelo Edital no 01/2018/SECITEC.
A liminar foi inicialmente indeferida (id. 15735477), e, contra esta decisão, a Impetrante interpôs Agravo Interno (id. 18873468).
No dia 1o/10/2020, em juízo de retratação, foi deferido o pedido de tutela de urgência e determinado que o Agravado, por meio de ato da autoridade competente, procedesse a nomeação da Agravante (id. 59980499), prejudicado o Agravo Interno (id. 77173477).
Todavia, Alexsandra Benedita de Oliveira se manifestou para noticiar o descumprimento do comando judicial, porquanto decorridos mais de 06 (seis) meses da concessão da liminar, sua nomeação ainda não foi efetivada (id. 77340458).
Diante disso, tendo em vista o descumprimento da liminar, determino a imediata intimação do Impetrado para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da sua intimação pessoal, proceda a imediata nomeação de Alexsandra Benedita de Oliveira para o cargo de Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior Bacharel em Biblioteconomia, Polo Cuiabá, e traga, em igual prazo, a evidência do cumprimento, sob pena de responsabilidade.
Notifique-se pessoalmente a autoridade coatora quanto a presente decisão.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.